Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-04.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000152-04.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pelo JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL, consistente no não recebimento do recurso inominado interposto por intempestividade.
Defende, em síntese, que a presente via é a única medida a obstar a ilegalidade cometida, uma vez que a interposição fora do prazo ocorreu em virtude da indisponibilidade do sistema PROJUDI.
Solicitado, o juízo prestou informações no id. n. 4044966.
É o breve relato. Decido.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Ademais, é inerente ao manejo da espécie a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, sob pena indeferimento de plano.
A parte impetrante se insurge da decisão que não recebeu o recurso inominado por ela interposto em face da intempestividade. Registra, ainda, que opôs embargos de declaração, contudo, não foi acolhido.
Nas informações prestadas, o juízo destaca o seguinte:
“Ressalto que no evento 44, o Recorrente asseverou que o sistema estava indisponível e sendo assim seu prazo não havia decorrido. Ademais, requereu o recebimento do Recurso Inominado apesar de já decorrido o prazo. No entanto, apesar de tais alegações não fora juntado aos autos nenhum comprovante de suas alegações, nenhuma certidão de indisponibilidade do sistema PROJUDI, de maneira que foi inadmitido o Recurso Interposto (evento50).”
A mesma fundamentação se extrai na decisão que rejeitou os embargos:
“Contudo, compulsando os autos, não verifico nem omissão e nem contradição. A mera alegação de indisponibilidade do sistema não foi suficientemente comprovada, haja vista que não houve nenhuma portaria de suspensão de prazos processuais publicada no Tribunal de origem que possa comprovar a tempestividade do Recurso Inominado.” (id. n. 38024989)
Pois bem. Como se disse, a demonstração do direito exige prova pré-constituída, tendo em vista que nesse móvel não é possível a dilação probatória.
A intempestividade é incontroversa, uma vez que reconhecida pela própria embargante, de modo que dispensa maiores digressões. Já quanto uma suposta justa causa está fundada apenas nas alegações acompanhada de print’s de telas, sem que haja certidão ou notícia de suspensão dos prazos processuais, conforme explicitado pelo juízo a quo.
Sendo necessária efetiva prova a acompanhar o writ, não se visualiza o direito líquido e certo postulado. Dispõe a Lei n. 12.016/2009:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
(...)”
Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CABÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÚVIDA RAZOÁVEL. CABIMENTO DO MANDAMUS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial que afastou a competência das Varas de Fazenda Pública para processar e julgar a ação de usucapião, por entender não ter sido comprovado que o imóvel situa-se em área de terras públicas a ensejar interesse do Estado. Assim, diante da existência de dúvida razoável sobre o cabimento de agravo de instrumento, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão interlocutória que examina competência - considerando a existência de entendimentos divergentes no âmbito desta Corte de Justiça e da afetação de recurso especial representativo de controvérsia para discussão desse tema -, entende-se adequada a impetração do mandamus. 3. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de documentos inequívocos - a chamada prova pré-constituída -, inexistindo, pois, espaço, na via mandamental, para dilação probatória. 4. Na hipótese, é forçoso reconhecer a inexistência de comprovação pelo impetrante do alegado direito líquido e certo. Isso, porque, com a inicial do mandamus, não junta nenhum documento que demonstre a alegação trazida, quanto à natureza pública da área discutida na ação de usucapião, a ensejar a competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a aludida ação. Argumenta, outrossim, a existência de ação discriminatória, porém não traz aos autos nenhuma informação que corrobore sua afirmação. Além disso, salienta o impetrante, na petição do presente recurso ordinário, que a referida ação discriminatória foi supervenientemente sentenciada, com o reconhecimento de que o imóvel usucapiendo encontra-se inserido em área devoluta. Contudo, também não traz aos autos elementos que confirmem o alegado. Desse modo, diante da ausência de prova pré-constituída, não está demonstrado o direito líquido e certo alegado pelo impetrante para o deslocamento da competência para a Vara de Fazenda Pública. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 58.578/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018) (grifei)
Assim, não visualizo qualquer teratologia, ilegalidade ou abusividade. Além do mais, o manejo do mandado de segurança no caso é transformá-lo em sucedâneo recursal, fraudando o delineamento do microssistema dos juizados especiais.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I
Preclusa a via recursal, ao arquivo.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator